Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010435-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP - CNPJ: 32.982.571/0001-65 (AGRAVADO), EDIMILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI (AGRAVADO), FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI TOMAZ - CPF: 735.019.721-72 (AGRAVADO), JOSE ROQUE FRAPORTI - CPF: 765.515.987-49 (AGRAVADO), JONATAS DOS SANTOS TOMAZ (AGRAVADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM COM ANOTAÇÕES DE INDISPONIBILIDADE – PENHORA DO BEM PARA SATISFAZER
OUTRAS DÍVIDAS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
A
decretação de indisponibilidade do bem impede sua alienação pelo devedor, a fim de evitar que o executado esvazie seu patrimônio em prejuízo de eventuais credores.

II - A
indisponibilidade, por si só, não tem o condão de impedir a penhora e averbação do bem para satisfazer outras dívidas do
devedor, advindas de processos diversos e de outros credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO

BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de

Título Extrajudicial no 0060051- 17.2013.8.11.0041, ajuizada em face de JONATAS DOS

SANTOS TOMAZ e outros, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo

agravante, tendo em vista que possui diversas anotações de indisponibilidade.

Para tanto, o agravante alega que a indisponibilidade dos bens do executado não

impede a penhora e a adjudicação, já que a medida apenas impede que o
proprietário se

desfaça de seu patrimônio.

Pugna pelo
provimento do recurso, para determinar
a penhora sobre
imóvel indicado.

O
pedido liminar
foi indeferido (Id.
211159159
)
.

C
ontrarrazões
não apresentadas (Id.
214726664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão
que
indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravante, tendo em vista que possui diversas anotações de indisponibilidade.

Pois bem.

Como consabido
, a decretação de
indisponibilidade do bem

impede
sua
alienação pelo devedor,
a fim de evitar que o executado esvazie seu patrimônio em prejuízo de eventuais credores.

No entanto,
a indisponibilidade,

por si só, não tem o condão de impedir a penhora e

averbação
do bem
para satisfazer outras dívidas do
devedor
, advindas de processos diversos e de outros credores.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 11/12/2020.)

Com o mesmo entendimento, destaca-se
o julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEIS INDISPONIBILIZADOS POR
DECISÃO JUDICIAL – PENHORA EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As indisponibilidades averbadas nas matrículas de imóveis não impede a inscrição de contrições judiciais.

(
TJMT -
N.U 1014479-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)

Dess
e modo
, de rigor a reforma da r. decisão

agravada, a fim de permitir a penhora do imóve
l
em questão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de
permitir a penhora do imóvel em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024